Tribunal: TJMT
Processo: 1005241-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005241-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), GILVAN LIMA FERREIRA - CPF: 779.966.311-15 (AGRAVANTE), PATRICIA SANTOS GUEDES LIMA - CPF: 023.858.851-31 (AGRAVANTE), G. L. FERREIRA & CIA LTDA - CNPJ: 52.359.412/0001-16 (AGRAVANTE), EMILIA LOPES BOLZAN - CPF: 011.096.841-77 (AGRAVADO), JUARES BATISTA MACHADO - CPF: 173.110.391-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMILIA LOPES BOLZAN - CPF: 011.096.841-77 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLOS BARBOSA DE MENEZES - CPF: 240.444.071-34 (TERCEIRO INTERESSADO), S. B. D. M. - CPF: 047.203.371-98 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. IMISSÃO NA POSSE. SUSPENSÃO DE ATO EXPROPRIATÓRIO. REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 678 DO CPC. POSSUIDOR DE BOA-FÉ. RISCO DE DANO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em embargos de terceiro opostos para suspender a imissão na posse de imóvel determinada em execução de alimentos ajuizada por S. B. D. M., representada por sua genitora. Os agravantes alegam exercer posse legítima sobre o bem há cerca de dez anos, com desenvolvimento de atividade comercial e realização de benfeitorias, pleiteando a suspensão do ato expropriatório até o julgamento definitivo da demanda possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos dos arts. 300 e 678 do CPC para a concessão de efeito suspensivo aos embargos de terceiro; (ii) estabelecer se a ordem de imissão na posse pode subsistir sem prévia citação e participação dos agravantes, enquanto terceiros de boa-fé, no processo de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento deve restringir-se à análise da correção técnica da decisão recorrida, não sendo cabível a apreciação de matérias não examinadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

4. A documentação apresentada pelos agravantes, incluindo o Instrumento Particular de Cessão de Posse, alvarás de funcionamento, comprovantes de atividade comercial e registros de benfeitorias, evidencia o exercício legítimo e público da posse sobre o imóvel, fundado em negócio jurídico datado de quase uma década.

5. A continuidade da ordem de imissão na posse acarreta risco concreto de despojamento da posse e interrupção da atividade econômica dos agravantes, configurando perigo de dano grave ou de difícil reparação, apto a justificar a tutela de urgência.

6. A ausência dos agravantes no polo passivo da execução, na qualidade de terceiros de boa-fé, impede a imposição de medidas constritivas contra eles sem a observância do contraditório e da ampla defesa, conforme garantido pelo devido processo legal.

7. A alegação de fraude à execução ou simulação contratual demanda instrução probatória aprofundada e não pode ser reconhecida em sede de cognição sumária, permanecendo assegurado à parte interessada o direito de suscitar a matéria nos embargos de terceiro para decisão definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Para a concessão de efeito suspensivo aos embargos de terceiro, exige-se a demonstração suficiente da posse legítima ou domínio sobre o bem constrito, bem como o risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da medida expropriatória.

2. Terceiros de boa-fé não podem ser privados da posse sem que lhes seja assegurada a ampla defesa e o contraditório, sendo inviável a retirada forçada antes do julgamento definitivo da controvérsia.

3. A alegação de fraude à execução ou simulação contratual demanda instrução probatória robusta, não podendo ser acolhida em sede de cognição sumária no agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 674, 677, 678.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI no 10058674220218110000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 09.06.2021; TJ-MG, AI no 33051430320238130000, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 19.03.2024; TJ-DF, AC no 07163851220208070001, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 05.10.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gilvan Lima Ferreira, Patrícia Santos Guedes Lima e G. L. Ferreira & Cia Ltda., contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, no bojo dos
Embargos de Terceiro no 1002191-35.2025.8.11.0004
, apenso à execução de alimentos de no 0002966-82.2016.8.11.0004, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, mantendo a imissão na posse do imóvel objeto da lide em favor da agravada S. B. D. M., representada por sua genitora, Sra. Emília Lopes Bolzan.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam ser legítimos possuidores do imóvel denominado
“Pousada BR 070”
, situado na Rodovia BR 070, Km 07, matriculado sob o no 30.067 no 1o Ofício de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT. Informam que detêm a posse do bem desde 17 de junho de 2015, em virtude de Instrumento Particular de Cessão de Posse firmado com Carlos Barbosa de Menezes, exercendo, desde então, a posse mansa, pacífica e contínua, com a realização de diversas benfeitorias.

Aduzem que, no âmbito da Execução de Alimentos no 0002966-82.2016.8.11.0004, foi proferida decisão judicial determinando a imissão na posse do referido imóvel em favor da menor S. B. D. M., como medida de satisfação do crédito alimentar. Ressaltam, contudo, que não foram sequer citados ou ouvidos no feito executivo.

Nesse contexto, defendem que a decisão ora impugnada, ao indeferir a suspensão do ato constritivo, viola seu direito possessório e patrimonial, garantido constitucionalmente. Diante disso, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a reforma integral da decisão agravada, com o reconhecimento de seu direito à manutenção da posse do imóvel litigioso.

O efeito suspensivo foi por mim deferido (Id. 271211882).

Comunicação ao d. Juízo
a quo
(Id. 271318863).

Nas contrarrazões (Id. 272455370), a agravada alega a existência de fraude na cessão de direitos possessórios afirmada pelos agravantes, sustentando tratar-se de negócio jurídico simulado e fraudulento, supostamente celebrado com o intuito de frustrar a execução em trâmite. Aduz, ainda, que os agravantes tinham plena ciência de todos os atos processuais realizados, inclusive tendo presenciado a penhora e a avaliação do imóvel objeto da lide, razão pela qual pugna pela manutenção da imissão na posse em favor da menor.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do Exmo. Procurador de Justiça Luiz Eduardo Martins Jacob, é pelo provimento do vertente recurso (Id. 280041861).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Prosseguindo, trata-se, na origem, de embargos de terceiro opostos com o objetivo de obstar atos constritivos determinados nos autos da Execução de Alimentos no 0002966-82.2016.8.11.0004, na qual foi deferida a imissão na posse do imóvel matriculado sob o no 30.067, em favor da agravada S. B. D. M., representada por sua genitora, Sra. Emília Lopes Bolzan.

Os agravantes, ao manejarem os embargos de terceiro, pleitearam a suspensão do ato expropriatório determinado na execução alimentar. Todavia, o pedido foi indeferido pelo Juízo a quo, motivando a interposição do presente recurso.

Constou da decisão recorrida, no essencial:

“[...]
Na lide balizada,
a probabilidade do direito encontra-se perfunctoriamente presente, posto que há nos argumentos empreendidos pela parte o nexo com o que já encontra-se de plano comprovado
. Assim, vemos que no presente caso a presença da probabilidade jurídica do que se pleiteia deriva diretamente da existência da prova indiciária dos fatos.

Porém,
no caso dos autos, verifica-se que um dos requisitos – alternativos
-
para a concessão da tutela de urgência encontra-se ausente, qual seja,
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - oupericulum in mora, como é mais comumente conhecido no ambiente forense – nada mais é do que a demonstração do receio que a demora da decisão judicial possa causar um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado, ou mesmo tornar inútil um futuro provimento jurisdicional, ainda que concessivo do direito invocado.

A decisão judicial sobre a tutela de urgência precisa necessariamente estar fundada na prova dopericulum in morae, no caso dos autos, a prova referida encontra-se ausente.

Não se pode confundir a prova da existência do perigo na demora com a plausibilidade do direito atinente do fato principal, exigido nocaputdo artigo 300 do Código de Processo Civil.

Referida plausibilidade do direito invocado, qual seja a existência de fundadas razões para o pleito que se pretende, encontra-se acostada aos autos.

Malgrado não tenha a tutela de evidência sido requerida, a plausibilidade do direito invocado (e que, em tese, serve de fundamento para a concessão da tutela de urgência) em muito difere-se dos requisitos necessários para a concessão daquela, conforme consta no artigo 311 e incisos do Código de Processo Civil, eis que a comprovação do fato, nestes casos, há de ter um plus de concretude quando comparada a mera probabilidade do direito.

O que não logrou êxito o autor provar na inicial fora a necessidade da tutela de urgência e que, eventual não concessão de referida providência, possa causar a parte um dano ou prejuízo processual
.

Tal prova, da mesma foram como dantes se elucubrara acerca do evento principal, deve vir produzida de forma documental acompanhando a inicial, e não encontrar-se esteada somente em alegações.

Diante de tais premissas,
impossível é o deferimento da concessão da tutela de urgência de forma incidental e liminar como pretendida na inicial, posto que, como já alinhavado, as meras alegações da parte acerca da existência do fundado perigo de dano material ou processual, desprovidas de uma comprovação documental delas, não podem conduzir o juízo a uma decisão sem que a outra parte seja ouvida, ainda que tais alegações sejam eivadas de eloquência e relevância
.

No mais, encontra-se assente na jurisprudência pátria que a simples demora na solução da demanda, de modo genérico, não pode ser considerada como caracterização da existência de possibilidade de dano, seja do direito material invocado ou mesmo para o processo, salvo em situação excepcionalíssimas.

Isto posto, nego, por hora, a tutela de urgência pleiteada, eis quea anotação da existência da presente demanda na matricula indicada na inicial poderá ser efetivada pela própria parte.
[...]”.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da presença dos requisitos previstos nos arts. 300 e 678 do Código de Processo Civil, para fins de suspensão da imissão na posse em favor da agravada, determinada nos autos da Execução de Alimentos no 0002966-82.2016.8.11.0004. Ademais, examina-se eventual ilegalidade da ordem judicial proferida sem que os agravantes, na qualidade de terceiros de boa-fé, tenham sido previamente citados ou tenham participado do processo originário.

Pois bem.

Sem maiores delongas, malgrado o posicionamento adotado pelo d. Magistrado singular, entendo que a decisão deve ser reformada.
Explico.

Em breve digressão sobre os autos, verifica-se que a menor S. B. D. M. ajuizou, em face de Carlos Barbosa de Menezes, a Ação de Execução de Alimentos desde o ano de 2016, na qual constam diversas medidas expropriatórias já realizadas, inclusive a adjudicação da propriedade do imóvel em favor da exequente, culminando no pedido de imissão na posse do bem em questão.

Cientificado, o agravante Gilvan Lima Ferreira apresentou embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil, alegando exercer a posse sobre o referido imóvel há aproximadamente 10 (dez) anos, onde desenvolve atividade comercial, tendo realizado diversas benfeitorias, e pleiteando, liminarmente, a suspensão da ordem de imissão na posse.

Nesse contexto, conforme consignado por ocasião da decisão que concedeu o efeito suspensivo, os agravantes trouxeram elementos que, em análise perfunctória, evidenciam o exercício da posse sobre o imóvel matriculado sob o no 30.067 desde 2015, conforme se verifica do Instrumento Particular de Cessão de Posse juntado no Id. 270097864, no qual figuram como cedente Carlos Barbosa de Menezes e cessionário Gilvan Lima Ferreira.

Ademais, os agravantes afirmam desenvolver atividade comercial de hotelaria no local, denominado “Pousada 70”, o que resta corroborado por imagens do estabelecimento juntadas aos autos (Id. 270097862; Id. 270097852), comprovante de inscrição estadual da empresa G. L. Ferreira & Cia Ltda., constituída em 15/10/2015 (Id. 270097859), bem como pelos respectivos alvarás de funcionamento (Id. 270097860).

Constam, ainda, documentos que demonstram a realização de substanciais benfeitorias no imóvel, evidenciando significativa reforma com o objetivo de valorizar o estabelecimento e fomentar a atividade empresarial desenvolvida (Id. 270097853).

Dessa forma, entendo que a documentação acostada — especialmente o Instrumento Particular de Cessão de Posse, alvarás de funcionamento da pousada, registros contábeis e comprovantes de investimentos relevantes — revela, de maneira clara e objetiva, o exercício legítimo da posse, fundada em negócio jurídico celebrado há quase uma década, não havendo, até o momento, qualquer evidência concreta de vício capaz de infirmar a legitimidade possessória.

Ressalte-se, ainda, a existência de provas robustas de expressivo aporte financeiro no imóvel, incluindo reformas estruturais e a instalação de sistema de energia solar.

Por sua vez, é evidente que a ordem de imissão na posse determinada nos autos da Execução de Alimentos acarreta risco concreto e iminente de despojamento da posse exercida pelos agravantes, afetando diretamente a continuidade de sua atividade econômica e, por conseguinte, sua própria subsistência.

Outrossim, os agravantes não figuram como partes no processo executivo e tampouco foram chamados a integrar a lide, tratando-se, portanto, de terceiros de boa-fé. Assim, a retirada forçada da posse, sem a observância do contraditório e da ampla defesa, acarretaria prejuízos de difícil reparação, evidenciando-se o perigo de dano caso a ordem judicial permaneça vigente antes da resolução definitiva da controvérsia.

Nesse contexto, entendo restar suficientemente comprovado o exercício legítimo da posse sobre o imóvel, bem como o potencial prejuízo aos agravantes, autorizando a suspensão do ato expropriatório até o julgamento final dos embargos de terceiro, nos termos do art. 678 do Código de Processo Civil.

Corroborando o posicionamento, cito julgados de casos similares:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E INÉPCIA DA INICIAL – MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NO JUÍZO SINGULAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE – EMBARGOS DE TERCEIRO – PROVA DA POSSE E DOMÍNIO – SUSPENSÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se o agravo de instrumento de recurso secundum eventum litis, não se pode pretender que nele se conheça de questão alheia à decisão fustigada, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No caso concreto, o Juiz singular não analisou as preliminares de impugnação ao valor da causa e inépcia da inicial ventiladas pelo requerido na contestação, sendo vedada a análise da matéria neste recurso, eis que incorreria em supressão de instância.
Em se tratando de Embargos de Terceiro, o Juiz determinará a suspensão das medidas constritivas caso a parte comprove o domínio ou posse sobre os bens litigiosos
. Na hipótese, diante da prova da propriedade dos imóveis por meio de matrículas georreferenciadas, bem como da posse por meio de Certidão do Oficial de Justiça, a suspensão do mandado de imissão de posse expedido em favor da parte adversa é medida que se impõe.” (TJ-MT 10058674220218110000 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/06/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - REJEITADA A PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - INOCORRÊNCIA - EFEITO SUSPENSIVO -
PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 678 DO CPC
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. - "Devem integrar o polo passivo da ação de embargos de terceiro todos aqueles que, de algum modo, se favoreceram do ato constritivo (...)". (REsp n.o 1.636 .694/MS) - De acordo com o art. 677, § 4o, do CPC/2015, em se tratando de Embargos de Terceiro, cabe a quem se beneficiar da constrição judicial figurar no polo passivo da lide - Se no caso concreto não há como vislumbrar que o desfecho da ação de embargos de terceiro poderia influenciar na esfera jurídica das co-executadas, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário - Os embargos de terceiro constituem ação de que dispõe aquele que não é parte no processo, para defender bens dos quais seja proprietário e possuidor ou apenas possuidor, apreendidos por ato judicial e, em tese, não possuem efeito suspensivo automático, devendo ser preenchidos os requisitos do artigo 678 do CPC para a sua concessão -
Estando satisfatoriamente provada a posse do bem objeto dos embargos de terceiro, prudente a concessão do efeito suspensivo para evitar atos constritivos sobre o bem até o julgamento final da lide
- Rejeitada a preliminar de litisconsórcio passivo necessário - Decisão reformada. Recurso provido.” (
TJ-MG
- Agravo de Instrumento: 33051430320238130000, Relator.: Des .(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 19/03/2024, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2024) (g.n)

No que tange às alegações apresentadas pela agravada, no sentido de que a cessão de posse seria simulada e fraudulenta, entendo que tais argumentos, embora possam suscitar dúvidas, não se revestem, por si só, de eficácia probatória suficiente para afastar, em sede de cognição sumária, a presunção de legitimidade da posse alegada e documentalmente comprovada pelos agravantes.

A caracterização de fraude à execução ou de simulação contratual demanda instrução probatória aprofundada, com estrita observância do devido processo legal, não podendo ser reconhecida de forma sumária na estreita via do agravo de instrumento,
máxime quando sequer foi objeto de controvérsia no juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. Ressalte-se que permanece assegurado à parte interessada o direito de suscitar a matéria no curso dos embargos de terceiro, coligindo provas que entender pertinentes à demonstração do alegado.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS DE TERCEIRO
. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FORTES
INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO
. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. REGISTRO EM CARTÓRIO NÃO EFETIVADO. PROPRIEDADE DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prova da simulação é de difícil produção
, pois o negócio verdadeiramente pretendido pelas partes é sempre ocultado .
2. Havendo nos autos fortes indícios de simulação de negócio jurídico de compra e venda de imóvel entre as partes, com intuito de ludibriar credores, impõe-se a improcedência do pedido deduzido nos embargos de terceiro
. 3. Nos termos do art . 1.245 do Código Civil, o direito real de propriedade apenas é transmitido com o registro translativo no cartório de registro de imóveis. 4. O contrato de cessão e transferência de direitos gera apenas obrigações entre os contratantes, não conferindo ao cessionário o direito de propriedade sobre bem imóvel . 5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.” (TJ-DF 07163851220208070001 DF 0716385-12 .2020.8.07.0001, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desta feita, considerando o conjunto probatório apresentado e os limites da cognição sumária própria desta medida recursal, impõe-se a reforma da decisão agravada, a fim de resguardar os direitos possessórios dos agravantes até que o juízo
a quo
, após instaurada a controvérsia e assegurados o contraditório e a ampla defesa, proceda ao julgamento definitivo acerca da posse e domínio do imóvel
sub judice
.

Ante o exposto
, pelas razões apresentadas, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão dos efeitos da decisão que deferiu a imissão na posse até o julgamento final dos embargos de terceiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025